Tribunal: TJPA
Processo: 0009081-69.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009081-69.2020.8.14.0401

APELANTE: ROSIVAN SANTOS DA SILVA, WARISTON OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009081-69.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES:
ROSIVAN SANTOS DA SILVA.

WARISTON OLIVEIRA SANTOS
.

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTANEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231/STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREJUDICADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA ACOMPANHAR A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Os crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima.

2. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em obediência ao teor da Súmula n° 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal para esta fase.

3. Apelantes condenados à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, portanto inviável a aplicação do regime mais brando por inteligência ao art. 33, § 2º, “b”, do CP

4. Prejudicado o pleito de dispensa do pagamento das custas processuais, fato já reconhecido pelo juízo
a quo
, uma vez os apelantes estarem assistidos pela Defensoria Pública.

5. Pena de multa redimensionada para o mínimo legal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de maio de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
Rosivan Santos da Silva e Wariston Oliveira Santos,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5 ª Vara Criminal da comarca da Capital
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que os condenou pela prática do crime de roubo qualificado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes, igualmente, as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão, mais 80 (oitenta) dias- multa, a cumprir no regime inicialmente semiaberto (ID 13459891).

As razões recursais culminaram no pleito da desclassificação do crime de roubo consumado para tentada, fixação da pena-base para aquém do mínimo legal, aplicação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena e, por fim, dispensa do pagamento das custas e despesas processuais (ID 13459908).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13459912.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 13686207).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

Extrai-se do depoimento da vítima ofertado perante a autoridade judiciária, que na data do fato foi abordado pelos dois apelantes, que em comunhão de esforços subtraíram sua mochila contendo pertences pessoais e dinheiro. Após ser despojado de seus bens, os apelantes empreenderam fuga, adentrando em um ônibus, porém foram perseguidos pela vítima e populares. Um dos apelantes foi detido por populares ainda dentro do coletivo, enquanto o outro, após nova fuga pela porta traseira do ônibus, foi preso dentro de um estacionamento para onde havia se evadido. Dos bens subtraídos, a vítima recuperou tão somente o seu crachá (ID’s 13459869, 13459870, 13459871, 13459872, 13459873 e 13459874).

A tese defensiva sustenta pedido de desclassificação do crime consumado para tentado, o que, a meu ver, não se afigura ao caso dos autos, pois diversamente do que alegado, basta que se opere a inversão da posse do bem móvel de propriedade do ofendido para se dar como encerrado o
iter criminis
, segundo as diretrizes emanadas da Teoria AMOTIO, positivada no enunciado da Súmula nº 582 do STJ, cujo teor se transcreve abaixo:

Súmula nº. 582, do STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

O enunciado sumulado foi editado com o intuito de uniformizar o entendimento jurisprudencial quanto ao momento consumativo do crime de roubo, não tornando
letra morta
o inciso II do art. 14 do estatuto repressivo, cuja vigência resta incólume, permanecendo passível de interpretação e aplicação pelo Julgador perante os casos concretos que lhe são submetidos à apreciação. Além do mais, a edição de verbetes sumulares pelo STJ está em consonância com sua função de legítimo intérprete da legislação federal, bem assim contribui para existência de julgamentos mais céleres, equânimes e calcados na segurança jurídica.

Aliás, com fundo nessas diretrizes, impera forte tendência no ordenamento jurídico pátrio quanto à elaboração de enunciados sumulares. Tanto é assim que a Constituição Federal prevê a edição de sumulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal e o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 926,
caput
, que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, complementando em seu parágrafo primeiro que “Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.”

Frise-se, ainda, que dos bens subtraídos pelos apelantes, o ofendido recuperou tão somente o seu crachá.

Sendo assim, não merece prosperar a insurgência dos apelantes nesse particular, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse da
res furtiva
, consumando-se, assim, o delito de roubo.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa dos apelantes se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de piso, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicada a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que aquém do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

Argumentam não haver vedação expressa quanto a redução da pena aquém do mínimo legal, tampouco fundamentação pertinente na sentença de modo a impedir a sua aplicação.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO.

1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei).

2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei).

3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento.

(AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, há prova testemunhal colhida em Juízo no sentido de que a subtração dos bens dos ofendidos se deu por meio de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo. No mesmo sentido, o próprio recorrente, em seu interrogatório, admitiu que fora empregada arma de fogo no delito em questão.

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 155, caput, do Código Penal, tal como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante o disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

4. A Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o recorrente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo.

Portanto, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em sede de recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.

5.
A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. A orientação tem sido adotada em precedentes atuais deste Superior Tribunal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III - Consoante arts. 122 e 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apenas os Ministros desta Corte possuem legitimidade para propor a revisão dos respectivos enunciados sumulares.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

O magistrado
de piso
ao analisar a circunstância atenuante assim discorreu:

“Não há como ser colhida a tese da Defesa de atenuação da pena em razão da confissão, tendo em vista que a pena base já será fixada no mínimo legal, vide Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID 13459891, fl. 35).

De modo que a decisão recorrida está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não merece reparo.

DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO

Com relação ao pleito dos recorrentes em que pretender iniciar o cumprimento da pena condenatória no regime aberto, também não merece guarida uma vez que a sentença recorrida aplicada resultou na pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cujo regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na legislação em vigor é o SEMIABERTO, conforme inteligência do art. 33, § 2º, “b”, do CP,
in verbis
:

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (grifei)

DA DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto a esse quesito observa-se da r. sentença de primeiro grau (ID 13459891) que, apesar dos apelantes terem sido condenados no pagamento das custas processuais, todavia foram dispensados desse pagamento, por terem sido beneficiários da assistência judiciaria, de modo que entendo prejudicada a insurgência.

DA PENA-BASE E PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.

No tocante ao pedido de reanálise da dosimetria da pena, este vem fundamentado na alegação defensiva de que a situação econômica dos apelantes não lhes é favorável, o que vem justificado estarem sendo assistidos pela Defensoria Pública, e que a pena base de multa seja fixada no mínimo possível, respeitando os Princípios da Proporcionalidade e Individualização da pena, para que os recorrentes tenham condições materiais para pagar a pena imposta.

É fato que a sistemática da pena de multa foi completamente alterada pela reforma penal de 1984. Antes, a multa era vinculada à pena privativa de liberdade e à gravidade do crime. Agora, a situação econômico-financeira do infrator é o fator determinante para sua aplicação, como estabelecido nos artigos 49, 58 e 60 do Código Penal.

O artigo 60 do CP destaca que o juiz deve levar em consideração principalmente a situação econômica do réu, ao aplicar a pena de multa, havendo, portanto, uma separação completa entre a gravidade do crime e a pena de multa. Além disso, o artigo 60 estabelece critérios especiais para a fixação da pena de multa, que são diferentes dos critérios estabelecidos no artigo 59.

De modo que existe consenso doutrinário no sentido de que a pena de multa deve ser aplicada em duas etapas: 1) Fixação da quantidade de dias-multa, variável, segundo o art. 49 do CP, entre 10 e 360 dias-multa; 2) O valor do dia-multa, levando em conta, principalmente, a situação econômica do réu (art. 60, CP).

Na primeira fase, a quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade efetivamente imposta, segundo a utilização do método trifásico previsto no art. 68 do CP.

De modo que, apenas a título de ilustração, no caso de um crime de roubo, em que foi imposta a pena corpórea de 05 (cinco) anos de reclusão, a qual deve ser o parâmetro para a fixação da pena de multa, tal como ocorre no art. 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), onde a pena de reclusão varia de 5 a 15 anos de reclusão, enquanto que a pena de multa varia de 500 a 1500 dias-multa, correspondendo cada ano de reclusão a 100 dias-multa (5x100=500 e 15x100=1.500).

Embora não tão explícita, nem na mesma proporção, no Código Penal também existe tal proporcionalidade, vejamos:

A pena máxima privativa de liberdade para os crimes mais graves é de 30 anos de reclusão, o que corresponde a 360 meses (30 anos x 12 meses = 360 meses), enquanto a pena de multa está prevista no art. 49 do CP, entre 10 e 360 dias-multa, portanto, cada mês de pena privativa de liberdade, seja reclusão ou detenção, corresponde a 01 (um) dia-multa.

No caso em apreço, a pena-base imposta pelo crime de roubo qualificado foi de 04 (quatro) anos de reclusão, logo, a quantidade de dias-multa será de 48 (quarenta e oito) dias, uma vez que o resultado de 04 anos multiplicado por 12 dias, cujo valor de cada dia-multa deve variar entre 1/30 avos e 5 vezes o Salário-Mínimo, levando em conta a situação econômica do réu (art. 60, CP).

É importante ressaltar que, mesmo que os apelantes sejam pobres, o juiz não pode deixar de aplicar a pena de multa, já que ela faz parte da cominação prevista em lei e não há previsão legal para perdão judicial nessa situação. O valor de cada dia-multa deve ser fixado no mínimo legal, independentemente da quantidade de dias-multa, enquanto outros parâmetros de fixação, como a gravidade e circunstâncias do crime, além da proporcionalidade, devem ser considerados - quanto mais grave o crime, maior a pena de multa.

Por fim, quanto à argumentação de que a pena de multa deveria ser fixada no mínimo, quando a pena privativa de liberdade for aplicada neste grau, essa alegação não é válida à luz do princípio da proporcionalidade. Isso ocorre porque o Código Penal não estabelece uma quantidade fixa de dias-multa para cada tipo de crime, como faz para a pena privativa de liberdade. Ao invés disso, o artigo 49 da Parte Geral do Código Penal estabelece que a pena de multa pode variar entre 10 e 360 dias-multa, deixando ao juiz a tarefa de estabelecer um critério de proporcionalidade com base na pena privativa de liberdade aplicada no caso concreto.

Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I -
A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP. II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP)
. III – Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes. IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça . Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Portanto, nesse particular vislumbro assistir razão aos apelantes, na medida em que a pena de multa fixada na sentença vergastada, ou seja, equivalente a 80 (oitenta) dias-multa, não acompanhou o patamar mínimo imposto na pena restritiva de liberdade, de modo que deve ser redimensionada da seguinte forma:

Analisadas as circunstâncias judiciais e sendo todas favoráveis aos apelantes,
comino a pena de multa em 48 (quarenta e oito) dias-multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, deixo de levá-la em consideração diante da aplicação do seu patamar no mínimo legal,
permanecendo inalterada a pena de multa.

Presente o aumento de pena previstos no inciso II, do art. 157, § 2º do CP, elevando a pena base em 1/3 (um terço), passando a dosar a pena de multa
em 64 (sessenta e quatro) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva na ausência de outras circunstâncias a levar em consideração
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, julgo parcialmente procedente
à pretensão recursal, para alterar tão somente o valor da pena de multa, para 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/05/2023